Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULARIDADE DO VEÍCULO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular.
2. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado no DETRAN.
3. Estando o veículo objeto da ação de busca e apreensão registrado no DETRAN em nome de terceiro, é correta a extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. Apelação não provida. Maioria.